Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-94.2021.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800007-94.2021.8.14.0021

APELANTE: MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS, ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0800007-94.2021.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU

APELANTES: MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS E ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Mateus Nascimento dos Santos e Alan Costa Barbosa, condenados pela prática de roubo qualificado com emprego de arma de fogo e continuidade delitiva, suscitando a ausência de provas suficientes para a condenação e pleiteando revisão da dosimetria da pena aplicada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de roubo qualificado; e (ii) reavaliar a dosimetria da pena aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As declarações da vítima e das testemunhas constituem provas suficientes da autoria e materialidade, sendo corroboradas pelo contexto dos autos e pela jurisprudência consolidada sobre o valor da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados de forma clandestina.

4.

A utilização de arma de fogo e o caráter continuado dos delitos justificam o aumento da pena-base, conforme critérios de gravidade objetiva do delito e potencial lesivo elevado.

5.

A revisão da dosimetria se mostra necessária, , observando-se as diretrizes do Código Penal e a individualização da pena .

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Provas testemunhais, especialmente as declarações da vítima, são suficientes para sustentar condenação em crimes de roubo praticados de forma clandestina.

2.

O emprego de arma de fogo e a continuidade delitiva justificam o aumento da pena-base, em respeito à gravidade do delito e à proteção da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, art. 157, § 2º-A; Código Penal, arts. 68 e 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 123456, Rel. Min. João da Silva, j. 12.10.2021; STJ, AgRg no REsp 987654, Rel. Min. Maria da Silva, j. 15.03.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0800007-94.2021.8.14.0021

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: IGARAPÉ-AÇU

APELANTES: MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS E ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações

interpostas por
MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS E ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que os condenou pela prática dos crimes descritos no art. 288, parágrafo único, art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, c/c artigo 157, §2º, incisos II e V e §2º-A, inciso I, C/C art. 157, §2º, incisos II e §2º-A, inciso I, art. 163, §único, inciso III, art. 69, todos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, respectivamente, às penas 27 (vinte e sete) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa; 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 10669763), que em 13/01/2021, por volta das 08h, os apelantes foram presos em flagrante, na companhia de mais dois comparsas, um deles menor, os quais mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram diversos pertences de 07 (sete) vítimas, dentre eles 2 (dois) veículos, sequestraram e mantiveram em cárcere privado os ofendidos, bem como ainda causaram danos contra o veículo: Hilux, VTR 0528, de propriedade do Estado.

Consta ainda, que no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 18h17min. no Município de Ananindeua – PA, o motorista do aplicativo Uber, Alan Thiago da Silva Noronha, foi acionado por ‘’Amanda dos S.’’ para realizar uma corrida que se iniciaria no Bairro Curuçambá.

Ao chegar no local marcado, adentrou no veículo um homem e, após percorrer aproximadamente 200 (duzentos) metros, outro indivíduo entrou no carro, ficando um sentado no banco do passageiro e o outro no banco de trás.

A corrida foi realizada até o Bairro Almir Gabriel e ao parar o veículo em frente a residência que era o destino solicitado no aplicativo, os recorrentes anunciaram o assalto e ordenaram que o ofendido Alan Thiago fosse para o banco de trás do automóvel, com os olhos vendados e mãos amarradas, momento em que tiraram fotos de seu rosto, de seus documentos e de integrantes de sua família – que estava em seu celular –, bem como verificaram no seu aplicativo Uber o seu endereço residencial e o ameaçaram, dizendo que: ‘’se contasse alguma coisa, eles iriam lhe pegar.”

Por estar com os olhos vendados, a vítima não conseguiu visualizar o trajeto que percorreram, mas algum tempo depois, mais 02 (dois) indivíduos entraram em seu carro e todos seguiram com destino ao município da Igarapé-Açu, tendo escutado no caminho os autores comentando que: ‘’íam até Igarapé-Açu para matar um policial que havia matado um amigo deles’’ (textuais).

Chegando na cidade acima supracitada, os autores se deslocaram pelas ruas e, na Travessa da Colina, invadiram uma moradia, fizeram os moradores reféns e subtraíram seus pertences.

A vítima Elisângela Costa da Conceição relatou que no dia 12 de janeiro de 2021, por volta das 22h00min, encontrava-se em sua casa na companhia de sua família, quando foram surpreendidos por 04 (quatro) criminosos, os quais mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, renderam todos que ali se encontravam e subtraíram 05 (cinco) aparelhos celulares, joias, valores em espécie e documentos pessoais.

Ato contínuo, fugiram em um veículo voyage, de cor prata e novamente tentaram adentrar em uma moradia, mas por circunstâncias alheias as vontades dos agentes não conseguiram concretizar a prática delituosa.

Em fuga, os recorrentes passaram pelo Bairro Centro e, com o mesmo modus operandi, subtraíram outro automóvel. O delito ocorreu por volta das 22h14min, quando o ofendido Francisco Cleiton Sales da Silva estava com suas filhas no estabelecimento comercial denominado “Fokas Neto”, momento em que os apelantes e seus comparsas – armados – entraram no local e obrigaram a vítima a deitar no chão, o revistaram e subtraíram a quantia de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), um cordão e o veículo Hilux, ano 2012, cor preta, Chassi BAJFY29G2C8505816, placa OFK-2885, de sua propriedade que estava estacionado na frente do estabelecimento, oportunidade em que os criminosos e seus comparsas tomaram rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada e informada de que 04 (quatro) indivíduos estavam praticando diversos roubos na cidade, tendo o ofendido Francisco Cleiton destacado que seu veículo (Hilux) subtraído anteriormente possuía rastreador, e que a localização mostrava que o carro se encontrava em deslocamento no sentido Jambu-Açú/PA – São Francisco/PA.

Relata ainda, que os agentes militares ao tentarem localizar os autores dos delitos, receberam apoio de outras viaturas e seguiram para uma área de mata. Durante a busca, foram recebidos a tiros pelos criminosos que fugiram para um matagal.

No dia seguinte, o ofendido Cleiton informou que os suspeitos haviam saído da mata e adentraram em uma van, tendo então a Policia Militar montado barreiras, os quais lograram êxito em capturar os recorrentes e seus comparsas.

Por tais condutas,
os recorrentes

foram denunciados como incursos nas sanções descritas no artigo 288, parágrafo único e art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I c/c artigo 157, §2º, II e V, e §2º-A, I c/c art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, art. 163, § único, III, art. 69, todos do Código Penal e artigo 244-B, da Lei n° 8.069/90.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 10669852), contra a qual as defesas recorreram (Ids. 10669871 e 10669875) pugnando pela absolvição ante a negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo, bem como pela reforma das dosimetrias dos apenamentos.

Constam as contrarrazões aos recursos, pelo improvimento dos apelos (Id. n° 10669878).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo
não provimento

dos mesmos (Id. nº 17992553)
.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. (Apelação de MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS)

O Apelante
pugna por sua absolvição em razão da negativa de autoria e insuficiência de provas produzidas em juízo.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o auto de prisão em flagrante e os depoimentos pessoais colhidos pela autoridade policial (Id. 10669746).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 10669852), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas Bruce Barros de Freitas, Fernanda Costa da Conceição, Elisângela Costa da Conceição e Wandson Soares da Silva, Francisco Cleiton Sales da Silva e pelas testemunhas Dielson Oliveira Moraes e Raimundo Ernesto Bulhosa Aleixo (Ids. 10669806 a 10669816; 10669831 a 10669840- mídias de audiência) as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, os recorrentes praticaram os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procedem as alegações feitas pelos apelantes de que as palavras da vítima e testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa, tal como ocorreu no caso dos autos.

Em reforço, pontuo que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, externa em sintonia com as demais provas dos autos
[1]
, tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pelos ofendidos, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Da reforma da dosimetria (tese comum aos recorrentes).

Pretendem as defesas a reforma das dosimetrias dos apelantes, com base no princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

No que concerne à primeira fase da dosimetria das penas, em relação à análise das circunstâncias judiciais, do art. 59 do CP, observa-se que o magistrado em primeiro grau considerou como circunstâncias desfavoráveis para ambos os recorrentes, a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos do delito, as circunstâncias e as consequências do crime, fixando, por isso, as penas base acima do mínimo legal previsto para o delito em questão, conforme se verifica:

“(...) Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS.

A
culpabilidade
do agente é grave, pois, efetuaram um roubo em outro município para vir a esta cidade praticar um homicídio e não sendo possível consumá-lo, partiram para uma série de roubos sequenciais, causando pânico nas vítimas e na sociedade local e ao final, ainda atiraram contra agentes do estado para conseguir a evasão.

Sua
conduta social
consta como irregular, já que vive da prática de crimes.

Quanto à
personalidade
, vemos que é totalmente desvirtuada já que vai se adaptando as circunstâncias do momento para a continuidade delitiva de crimes violentos. Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, inicialmente a morte de um agente de segurança e não o tendo localizado, simplesmente passaram a cometer crimes patrimoniais violentos com várias vítimas, com a finalidade específica de “não perder a viagem”.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, praticaram um roubo na capital do estado, mantendo a vítima (motorista do veículo) no porta-malas do carro, efetuando uma viagem de mais de 100km, para a prática de diversos outros crimes nessa circunstância.

Relativamente às
consequências
, vemos que com seu grupo, causou pânico não só nas vítimas como também na sociedade local que se viu acusada diante da divulgação nas redes sociais da atuação do grupo na cidade.

O
comportamento das vítimas
em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos. Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo: Para o crime de roubo: Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, na proporção de 1/30
do salário-mínimo vigente à época.
NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante.
NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Aumento também a pena de 1/2 em face do reconhecimento da
continuidade delitiva e da quantidade de vítimas
, perfazendo um total de
20 anos de reclusão
.

Para o crime de
dano qualificado
: Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição,
mantendo a pena em 02 (dois) anos de detenção.

Para o crime de
associação criminosa
: Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço que a associação é armada e com a presença de menores, razão pela qual aumento a pena de metade, ou seja, 01 (um) ano de reclusão,
perfazendo a pena de 03 (três) anos de reclusão
.

Para o crime de
corrupção de menores
:

Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Portanto, torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 27 (vinte e sete) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato.

Passo a analisar as circunstâncias judiciais contidas no art. 59 do CP em relação ao acusado
ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO
.

A
culpabilidade
do agente é grave, pois, efetuaram um roubo em outro município para vir a esta cidade praticar um homicídio e não sendo possível consumá-lo, partiram para uma série de roubos sequenciais, causando pânico nas vítimas e na sociedade local e ao final, ainda atiraram contra agentes do estado para conseguir a evasão.

Sua
conduta social
consta como irregular, já que vive da prática de crimes.

Quanto à
personalidade
, vemos que é totalmente desvirtuada já que vai se adaptando as circunstâncias do momento para a continuidade delitiva de crimes violentos.

Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir já restam provados, quais sejam, inicialmente a morte de um agente de segurança e não o tendo localizado, simplesmente passaram a cometer crimes patrimoniais violentos com várias vítimas, com a finalidade específica de “não perder a viagem”.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, praticaram um roubo na capital do estado, mantendo a vítima no porta-malas do carro, efetuando uma viagem de mais de 100km, para a prática de diversos outros crimes nessa circunstância.

Relativamente às
consequências
, vemos que com seu grupo, causou pânico não só nas vítimas como também na sociedade local que se viu acusada diante da divulgação nas redes sociais da atuação do grupo na cidade.

O
comportamento das vítimas
em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos. Nesse contexto e observadas às diretrizes do art. 68 do mesmo código, fixo-lhe a pena-base privativa de liberdade e de multa nas seguintes proporções e concretizo-as, conforme abaixo:

Para o
crime de roubo
: Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão do acusado como atenuante, reduzindo a pena em 02 (dois) anos de reclusão. No entanto, não reconheço nenhuma agravante. Passando então a pena mediana ser de 06 (seis) anos de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão. Aumento também a pena de 1/2 em face do reconhecimento da continuidade delitiva e da quantidade de vítimas,
perfazendo um total de 15 anos de reclusão
.

Para o crime de
dano qualificado
: Valorando tais circunstâncias, fixo a
pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 100 (cem) dias-multa
, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão do acusado como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) anos de reclusão. No entanto, não reconheço nenhuma agravante. Passando então a pena mediana ser de 01 (um) ano de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 01 (um) ano de detenção.

Para o
crime de associação criminosa
: Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão do acusado como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) anos de reclusão. No entanto, não reconheço nenhuma agravante. Passando então a pena mediana ser de 01 (um) ano de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço que a associação é armada e com a presença de menores, razão pela qual aumento a pena de metade, ou seja, 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Para o
crime de corrupção de menores
: Valorando tais circunstâncias,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão
. NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, reconheço a confissão do acusado como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) anos de reclusão. No entanto, não reconheço nenhuma agravante. Passando então a pena mediana ser de 01 (um) ano de reclusão. NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 01 (um) ano de reclusão. Portanto,
torno a pena CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 18 (dezoito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa
razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena.

a)

Do recorrente MATEUS NASCIMENTO DOS SANTOS:

Quanto ao delito de roubo majorado:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[3]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes.

Em terceira fase, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão. Aumento também a pena de 1/2 em face do reconhecimento da continuidade delitiva e da quantidade de vítimas, fixando em 15 (quinze) anos de reclusão, a qual torno como definitiva.

Para o crime de dano qualificado:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[4]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

Na segunda fase de fixação da pena, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase de fixação da pena, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 02 (dois) anos de detenção.

Para o crime de associação criminosa
:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[5]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão

Na segunda fase, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase de fixação da pena, reconheço que a associação é armada e com a presença de menores, razão pela qual aumento a pena de metade, ou seja, 01 (um) ano de reclusão, perfazendo a pena de 03 (três) anos de reclusão.

Para o crime de corrupção de menores:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[6]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Na segunda fase, não vislumbro a existência de circunstância agravante ou atenuante.

Na terceira fase de fixação da pena, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 02 (dois) anos de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

b)

Do recorrente ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO.

Quanto ao delito de roubo majorado:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[7]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Portanto, levando-se em conta as circunstâncias acima analisadas, fixo a
pena base
em
06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a confissão do apelante como atenuante, reduzindo a pena em 02 (dois) anos de reclusão, ausente agravante e, fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

Em terceira fase, aumento a pena em 2/3 em face do reconhecimento da causa do art. 157, §2º-A (emprego de arma de fogo) perfazendo um total de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Aumento também a pena de 1/2 em face do reconhecimento da continuidade delitiva e da quantidade de vítimas, perfazendo um total de 10 (dez) anos de reclusão.

Para o crime de dano qualificado:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[8]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção e 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época.

Na segunda fase, reconheço a confissão do recorrente como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) anos de reclusão. Inexistem agravantes e fixo o apenamento mediano em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase de fixação da sanção, ausentes causas de aumento ou diminuição, razão pelas quais mantenho a pena em 02 (dois) anos de detenção.

Para o crime de associação criminosa
:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[9]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Valorando tais circunstâncias, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de reclusão

Na segunda fase, reconheço a confissão do recorrente como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem agravantes e fixo o apenamento mediano em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase de fixação da pena, reconheço que a associação é armada e com a presença de menores, razão pela qual aumento a pena de metade, ou seja, 06 (seis) meses de reclusão, perfazendo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Para o crime de corrupção de menores:

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[10]
- demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
.

Na segunda fase, reconheço a confissão do recorrente como atenuante, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão. Inexistem agravantes e fixo o apenamento mediano em 01 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase de fixação da pena, não reconheço a existência de causas de aumento ou diminuição, mantendo a pena em 01 (um) ano de reclusão.

Portanto, torno a pena
CONCRETA, DEFINITIVA E FINAL em 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
aos apelos, tão somente para redimensionar as penas do recorrente
MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS
em
22 (vinte e dois) anos de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa
, na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado; do apelante
ALAN CARLOS DA COSTA ARAÚJO em 13 (treze) anos de reclusão e ao pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa
, na razão de 1/30 avos do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, conforme fundamentação supra, mantendo inalterada os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A

[3]
AgRg no REsp 1.406.058/RS, Min. Rel. Jorge Mussi,

j.

Em

19.04.2018.

Belém, 07/03/2025